Tribunal: CARF
Processo: 11070.722133/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.722133/2013-56
ACÓRDÃO
2402-012.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAULIO MARIO AZAMBUJA RIBAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
ANOS-BASE 2009, 2010, 2011. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que
em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcos
Roberto da Silva (substituto integral) e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente o conselheiro Marcus
Gaudenzi de Faria, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722133/2013-56
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão 07-36.099 (p. 898), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Por meio do Auto de Infração de fls. 816 a 852, foi efetuado o lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 398.530,24, código
de receita 2904, acrescido de multa de oficio (75%, 112,50%, 150% e 225%) e de
juros de mora, e Multa Exigida Isoladamente, código de receita 6352, no valor de
R$ 224.510,89, relativos aos anos-calendário 2009, 2010 e 2011, exercícios 2010,
2011 e 2012.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 819 a 827, e
Relatório de Procedimento Fiscal de fls. 854 a 865, e Anexos de fls. 866 a 879, o
lançamento é decorrente da constatação das seguintes infrações:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Relata o Fisco ter o contribuinte omitiu em torno de 47% das receitas oriundas da
atividade cartorária, em todos os meses do período fiscalizado, tendo sido
apurada omissão de rendimentos nos valores abaixo especificados, sobre os quais
foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, em razão da pratica reiterada
notória de subtração de receitas recebidas das DIRPF, com a finalidade de
sonegar/reduzir imposto a pagar:
Ano-calendário 2009 – R$ 227.591,35
Ano-calendário 2010 – R$ 399.430,56
Ano-calendário 2011 – R$ 463.739,60
2) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS
Omissão de rendimentos recebidos a título de arrendamento rural, de pessoa
física sujeito ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), tendo sido aplicada
a multa de ofício de 225,00% sobre os seguintes valores:
Ano-calendário 2009 – R$ 41.376,66
Ano-calendário 2010 – R$ 40.960,72
Ano-calendário 2011 – R$ 50.413,20
3) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Redução indevida da base de cálculo do imposto de renda apurado no ajuste
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722133/2013-56
3
anual relativa despesas médicas pleiteadas indevidamente, tendo sido aplicada a
multa de oficio
de 112,50% sobre os valores glosados:
Ano-calendário 2009 – R$ 865,00
Ano-calendário 2010 – R$ 1.778,78
Ano-calendário 2011 – R$ 23.821,89
4) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Redução indevida da base de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (Declaração de
Ajuste Anual) do imposto de renda apurado no ajuste anual relativa dedução
pleiteada indevidamente a título de livro caixa, tendo sido aplicada a multa de
ofício de 75% sobre os valores glosados:
Ano-calendário 2009 – R$ 78.792,54
Ano-calendário 2010 – R$ 71.051,64
Ano-calendário 2011 – R$ 74.985,96
5) DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO COM DOAÇÃO AOS FUNDO DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
Redução indevida do imposto de renda apurado no ajuste anual a título de
doações aos fundos da criança e do adolescente, tendo sido aplicada a multa de
75% sobre o valor glosado:
Ano-calendário 2011 – R$ 100,00
6) MULTA APLICADA À PESSOA FÍSICA – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Em razão do contribuinte ter deixado de efetuar o recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), foi aplicada a multa exigida isoladamente
correspondente a 50% do imposto devido mensalmente e não recolhido,
decorrente da inclusão de ofício de rendimentos omitidos pelo contribuinte e da
glosa de despesas escrituradas em livro caixa.
(...)
7) MULTA APLICADA À PESSOA FÍSICA – MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO
MENSAL OBRIGATÓRIO (IMPOSTO DECLARADO NO AJUSTE ANUAL E NÃO
RECOLHIDO)
Relata a Autoridade Fiscal que o contribuinte declarou, mas não efetuou o
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), motivo pelo qual o Fisco aplicou a
multa exigida isolada correspondente a 50% dos valores declarados a título de
carnê-leão, mas não recolhido:
(...)
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722133/2013-56
4
Cientificado do lançamento em 31 de março de 2014, o contribuinte, por meio de
seu representante devidamente constituído, apresentou a impugnação de fls. 881
a 886, protocolada em 28 de abril de 2014, alegando, em síntese, que a aplicação
de duas multas sobre a mesma base de incidência fere o princípio da isonomia,
pois não é admissível a aplicação simultânea da multa isolada prevista no art. 44,
inciso II, da Lei n.o 9.430, de 1996, com a multa de oficio prevista no art. 44, inciso
I, §§ 1.o e 2.o da mesma Lei; que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF tem afastado a cobrança da multa isolada sob o fundamento de que não se
pode aplicar duas multas sobre a mesma base de cálculo. Requer o cancelamento
do lançamento referente à multa isolada no valor de R$ 199.006,83, lançada em
concomitância com a multa de ofício.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 07-
36.099 (p. 898), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente sobre os
rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada no
percentual de 50% do imposto não recolhido.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se
confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois
constituem infrações distintas - a multa de ofício decorre da omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da
insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 908), defendendo, em síntese, a impossibilidade de se exigir a
multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão em concomitância com a multa de ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722133/2013-56
5
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o pressente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação,
pela fiscalização, das seguintes infrações:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
2) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS
3) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
4) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
5) DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO COM DOAÇÃO AOS FUNDO DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
6) MULTA APLICADA À PESSOA FÍSICA – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO
A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
7) MULTA APLICADA À PESSOA FÍSICA – MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO
MENSAL OBRIGATÓRIO (IMPOSTO DECLARADO NO AJUSTE ANUAL E NÃO
RECOLHIDO)
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, insurge-se apenas contra a cobrança simultânea da multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício.
Tal fato, inclusive, já havia sido constatado pelo órgão julgador de primeira
instância, conforme se infere do excerto abaixo reproduzido da r. decisão:
LIMITES DO LITÍGIO
Pelo teor da impugnação ora analisada constata-se que a mesma é parcial, vez
que o contribuinte contesta apenas a multa exigida isoladamente, em
concomitância com a multa de ofício, no valor de R$ 199.006,83, correspondente
à infração “6) MULTA APLICADA À PESSOA FÍSICA – FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO”. A matéria não expressamente
contestada é considerada não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, sendo definitiva a exigência no que se refere a
esta parte do lançamento na esfera administrava.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722133/2013-56
6
O crédito tributário não impugnado foi transferido para o processo n.o
11070.720.712/2014-45, conforme Extrato do Processo de fls. 889 a 894.
Pois bem!
No que tange à matéria contestada pelo Contribuinte, entendo que o tema não
comporta maiores discussões, sendo objeto de Súmula desse Egrégio Conselho.
De fato, nos termos dos escólios do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, objeto do
Acórdão no 2402.009-762, tem-se que:
Conforme enunciado de Súmula CARF no 147, a partir do ano-calendário de 2007,
aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-
leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade
resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste
anual referente a tais rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da
multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de
recolhimento do tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é
apurado no ajuste anual. Já a multa isolada (carnê-leão) reprime a ausência de
antecipação mensal do imposto, na medida em que os rendimentos são auferidos,
independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por ocasião do
ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada
pelo art. 14 da Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722133/2013-56
7
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração
pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de
apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no
artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de
atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve
nem pode fazer um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do
lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não
excepcionada pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto
afastamento de sua aplicação é vedado à autoridade administrativa. Ademais, de
igual forma, não cabe ao CARF a apreciação das questões de feição constitucional,
matéria já sumulada por este Conselho, cujo enunciado de Súmula CARF no 2 já
transcrevemos anteriormente.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722133/2013-56
8
Neste espeque, tendo em vista que a cobrança da multa em análise se refere aos
anos-calendários de 2009, 2010 e 2011, nega-se provimento ao recurso voluntário
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 927
DF CARF MF
Original